Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. PROPORCIONALIDADE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DE UM DOS RÉUS PROVIDO. RECURSO DO OUTRO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Esta Segunda Turma Criminal tem adotado o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada vetor desfavorável, salvo se houve fundamento específico que justifique a elevação a maior.
2. A pena de multa deve ser fixada de forma adequada e proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, primando-se pelo equilíbrio entre as sanções.
3. Recurso do réu Aldir provido. Recurso do réu Thiago parcialmente provido.